Tribunal: TJDFT
Processo: 0734272-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA QUE OS AGRAVANTES CONSTITUAM, CADA UM, UM NOVO ADVOGADO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONFLITO DE INTERESSE ENTRE OS RECORRENTES E ENTRE ESTES E O ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DA FONTE PAGADORA AO REALIZAR PENHORA SALARIAL IMPROCEDÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA.

1. 1. A legislação processual não permite que o Juiz destitua o advogado da parte e lhe imponha a nomeação de novo defensor, se o próprio litigante entende que o advogado representa adequadamente seus interesses em Juízo.

1.1. Desse modo, tendo os agravantes conferido procuração ao advogado que os representa em Juízo, e por meio deste afirmado que não existe entre os recorrentes litígio pela divisão do produto obtido com a execução, para o que não se exige sequer poderes especiais, não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade da parte e lhe impor a nomeação de novo advogado.

2. Também não prospera a afirmação contida na decisão agravada, no sentido de que haveria divergência de interesses entre o advogado e seus constituintes, pelo fato de haver condenação em honorários advocatícios, entendimento este que obstaria a execução de verba honorária no bojo de qualquer execução.

3. Mostra-se improcedente a alegação de que a fonte pagadora estaria incorrendo em erro ao proceder o desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, já que à constrição está de acordo com a penhora determinada nos autos.

4. Não consta dos autos decisão precedente indeferindo a penhora sobre o décimo terceiro salário do agravado, de modo que não há preclusão a ser proclamada a esse respeito. Ademais, em processo de execução, é plenamente possível a apreciação de novos pedidos de penhora ou de ampliação da extensão de medida constritiva em curso, pois, nos termos do art. 789, do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

5. Quanto à possibilidade de penhora do décimo terceiro salário do recorrido, cumpre consignar que se trata de verba de natureza estritamente remuneratória, de modo que a viabilidade da medida constritiva segue a mesma orientação adotada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0707166-41.2021.8.07.0000, onde foi mantida a determinação de penhora salarial.

5.1. Para tanto, deve-se levar em consideração que parte da dívida possui natureza alimentar, e que, quanto ao restante da condenação, a penhora salarial se revela o único meio passível de viabilizar, ao menos em parte, a satisfação da execução, além de o agravado receber renda mensal capaz de suportar a constrição de 30% dos seus vencimentos, sem comprometer, com isso, sua subsistência nem de sua família, de modo que não há impedimento para que a medida constritiva seja estendida para atingir também o décimo terceiro salário do devedor.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.